Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): LUCIDIO GONZATTI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, em fase de cumprimento/liquidação da sentença proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 4112-50.2016.811.0040 ajuizada por LUCIDIO GONZATTI, teria rejeitado as preliminares defensivas apresentadas.
Sustenta o banco executado que as Cédulas de Crédito Rural discutida nos autos não estavam lastreadas à remuneração da poupança, não havendo que se falar, portanto, em restituição, vez que não foi aplicado o índice IPC.
Assevera que, além disso, o financiamento concedido ao agravado foi quitado antes de abril de 1990.
Alega que a concessão de efeito suspensivo ao Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.319.232/DF impõe a extinção não meritória de todos os procedimentos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ajuizadas após 26/04/2017 por carecem de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Aduz que, de todo modo, imperioso o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo, com transito em julgado do EREsp n o 1.319.232/DF.
Defende que tendo a decisão proferida pelo STJ condenado o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária, imperioso o chamamento destes dois outros devedores solidários para integrarem a lide, formando-se um litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114, 115 e 130, inciso III, do CPC/15.
No mais afirma que além de a inicial do pedido de cumprimento de sentença ser inepto por ter deixado de juntar aos autos o extrato da operação bem como documento que comprove que a cédula de crédito rural teria sido, de fato, quitada, necessário seria o reconhecimento da ausência de dever de guarda dos documentos após decorrido o prazo decadencial para a ação de cobrança.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque paira forte dúvida até mesmo sobre a tempestividade do manejo do recurso na medida em que, apesar de não indicar concretamente qual foi a decisão agravada, tudo indica que se trate da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida ainda em 24/11/2017.
Afinal consoante se pode depreender das certidões datadas de 05/12/2017 e 24/04/2018, o conteúdo da referida decisão “foi disponibilizado no DJE no 10152, de 05/12/2017 e publicado no dia 06/12/2017” e que “não houve interposição de recurso pelas Partes” (ID. n. 79040990 - Pág. 70).
Além disso, a regra do inciso II do art.373 do CPC/15 estabelece que à parte demandada/executada incumbe a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor/exequente.
No caso, não sendo os autos originários eletrônicos, cabia ao banco agravante trazer ao instrumento a cópia legível das Cédulas rurais que embasam o pleito executivo a fim de possibilitar a aferição se a atualização do saldo devedor de tais títulos estava atrelada à remuneração da poupança e se, de fato, houve a quitação do saldo devedor antes do advento do Plano Collor como alegado nas razões de recorrer.
Vale também destacar que embora tivesse de fato sido deferida a tutela para a suspensão de todos os procedimentos de liquidação/cumprimento provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 e confirmada pelo REsp no 1.319.232/DF até que fosse julgado os respectivos embargos de divergência, certo é que “a Corte Especial do STJ, na sessão de 16/10/2019, concluiu o julgamento do EREsp 1.319.232/DF, o que implica a cessação da eficácia do efeito suspensivo anteriormente concedido.” (AgInt no REsp 1776191/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1145146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Por fim, imperioso consignar que não se pode falar, em princípio, na suposta inépcia da inicial a legitimar o indeferimento liminar do procedimento como pretende o agravante.
Isto porque, nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa pode determinar a emenda ou a complementação da ação.
Ademais, segundo o Tema 411 do STJ, “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 17 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora